Tribunal: TJES
Processo: 0007411-66.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – CONTROVÉRSIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ABNT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. Deve prevalecer o valor da justa indenização apurada em perícia técnica realizada por perito nomeado pelo Juízo, notadamente quanto inexiste vício ou inobservância das regras da ABNT.

2. Segundo o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre a oferta e a indenização fixada judicialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007411-66.2014.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTANCIA GURIRI LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – CONTROVÉRSIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ABNT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. Deve prevalecer o valor da justa indenização apurada em perícia técnica realizada por perito nomeado pelo Juízo, notadamente quando inexiste vício ou inobservância das regras da ABNT.

2. Segundo o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre a oferta e a indenização fixada judicialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de desapropriação” ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, ora Apelante, em face de ESTÂNCIA GURIRI LTDA., ora Apelada.

Pela sentença id 5789154, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
acolheu o pedido deduzido pelo Apelante, condenando-o a pagar à Apelada o valor de R$ 100.269,36 (cento mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), a título de justa indenização, fixando, por fim, honorários advocatícios sucumbenciais à Apelada no importe de 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor oferecido e aquele arbitrado na sentença.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 5789157, pugnando, em síntese, pela reforma parcial da r. sentença vergastada, alegando que (1) a avaliação das benfeitorias realizada pelo
expert
é incompatível com a realidade do local, razão pela qual deveria ser adotado como parâmetro o valor mínimo de R$ 74.485,46 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); (2) a área desapropriada não possui capacidade exploratória por ser de preservação ambiental e (3) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos para o patamar de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e aquele fixado judicialmente.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5789161, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007411-66.2014.8.08.0047

APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

APELADA: ESTÂNCIA GURIRI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de desapropriação” ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, ora Apelante, em face de ESTÂNCIA GURIRI LTDA., ora Apelada.

Pela sentença id 5789154, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
acolheu o pedido deduzido pelo Apelante, condenando-o a pagar à Apelada o valor de R$ 100.269,36 (cento mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), a título de justa indenização, fixando, por fim, honorários advocatícios sucumbenciais à Apelada no importe de 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor oferecido e aquele (valor) fixado na sentença.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 5789157, pugnando, em síntese, pela reforma parcial da r. sentença vergastada, alegando que (1) a avaliação das benfeitorias realizada pelo
expert
é incompatível com a realidade do local, razão pela qual deveria ser adotado como parâmetro o valor mínimo de R$ 74.485,46 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); (2) a área desapropriada não possui capacidade exploratória por ser de preservação ambiental e (3) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos para o patamar de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e aquele (valor) fixado judicialmente.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5789161, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

O Apelante, ao ajuizar a presente demanda, na data de 02.10.2014, apontou que o valor do imóvel a ser desapropriado seria de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), consoante laudo de avaliação que acostou às fls. 18/23.

Havendo discordância da Apelada quanto ao valor da indenização oferecida pelo Apelante, o MMº. Juiz de Direito
a quo
designou a realização de perícia cujo laudo foi apresentado às fls. 181/207, tendo o
expert
atribuído, para fins de justa indenização, o valor de R$ 196.983,02 (cento e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e dois centavos).

Em razão de inconsistências naquela primeira diligência pericial e na consequente apuração do valor devido, retornaram os autos ao Juízo de primeiro grau, por força do v. acórdão de fls. 378/387, para realização de nova perícia.

Realizada nova diligência pericial, consoante se observa do laudo de fls. 473/514, o
expert
, conclusivamente, apurou como devido, a título de justa indenização, o valor de R$ 100.269,36 (cem mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

O Apelante, embora não aponte irregularidade no laudo pericial, sustenta que não deve ser utilizado, para fins de fixação da justa indenização, o valor médio encontrado pelo perito, isto é, R$ 100.269,36 (cem mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), mas, sim, o valor mínimo de R$ 74.485,46 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Todavia, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, o fato da área desapropriada ser de preservação ambiental não impõe,
de per si
, a utilização de parâmetro mínimo na formação do valor devido a título de indenização, seja por ausência de previsão legal, seja porque devem ser consideradas as variáveis que se relacionarem ao imóvel avaliado.

Destarte, considerando que a perícia técnica não desconsiderou o fato da área ser de preservação ambiental na fixação do valor da justa indenização, bem como que não foi apontado inobservância das regras da ABNT na realização da avaliação pericial, deve prevalecer o montante apurado pelo
expert
nomeado pelo Juízo.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Apelante sustenta que inexistem razões para a sua fixação no patamar máximo de 5% (cinco por cento), razão pela qual pretende a sua redução para o equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada.

Ocorre que a presente demanda de desapropriação foi ajuizada no ano de 2014, portanto, há pouco menos de uma década, tendo havido a realização de duas perícias, bem como a interposição de recurso de apelação prévio que resultou na anulação da primeira sentença prolatada neste feito.

Destarte, não vislumbro fundamentos capazes de autorizar a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
na r. sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Remessa necessária prejudicada.

Sem honorários recursais, pois fixados no patamar máximo de 5% (cinco por cento), conforme previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões